Tribunal: TJES
Processo: 0000750-83.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000750-83.2022.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FRANCISCO VALDEIR DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000750-83.2022.8.08.0017
Origem
: Juízo de Domingos Martins - 2ª Vara
APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO
: FRANCISCO VALDEIR DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. ARTIGO 42, INCISO III, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. EXIGÊNCIA DE AFETAÇÃO DA COLETIVIDADE. RECLAMAÇÃO DE APENAS UM NÚCLEO FAMILIAR ISOLADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERTURBAÇÃO COLETIVA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO POR LAUDO TÉCNICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação Penal Pública proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra FRANCISCO VALDEIR DE SOUZA com o objetivo de obter a condenação do réu pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio. Alega o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em sua petição inicial, que no dia 04 de junho de 2022, por volta das 23h31min, na localidade da Rua Carlos Germano Schwambach, Centro, Domingos Martins/ES, o denunciado, de sua livre e consciente vontade, perturbou e prejudicou o sossego, a tranquilidade e o descanso da vítima Getúlio Kuster e sua família, abusando de instrumentos sonoros em sua residência e veículo. Para tanto, sustenta a parte requerente que a conduta restou provada pelo Boletim Unificado nº 47988802 e depoimentos testemunhais, afetando a tranquilidade familiar de modo constante. Por fim, busca a parte demandante que seja julgada procedente a pretensão punitiva com a condenação do denunciado nas sanções do artigo 42, inciso III, da Lei de Contravencoes Penais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verba
:
"Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão estatal, via de consequência, ABSOLVO FRANCISCO VALDEIR DE SOUZA do crime pelo qual fora denunciado nestes autos, por insuficiência de provas, com espeque no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso, apresentando os seguintes argumentos: que a sentença fundamentou-se em equívocos fáticos ao considerar que a perturbação a um grupo familiar isolado descaracteriza o conceito de coletividade; que o art. 42 da Lei das Contravencoes Penais não fixa número mínimo de pessoas para a configuração da infração; e que há acervo probatório testemunhal e audiovisual suficiente para demonstrar a afetação da paz pública. Por outro lado, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso aduzindo os seguintes argumentos: que deve ser aplicado o princípio do
favor rei
diante da insuficiência e precariedade das provas de autoria e materialidade delitiva; que a acusação não produziu prova cabal de emissão de ruídos acima dos limites legais por meio de testes com equipamentos específicos previstos na NBR 10151; e que os depoimentos e a declaração de boa conduta assinada por inúmeros moradores atestam a retidão e a tranquilidade do convívio social do réu, ensejando a manutenção integral da absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a conduta de utilizar aparelho sonoro em ambiente residencial, quando constatado o incômodo direcionado a apenas um núcleo familiar vizinho e diante de declarações em sentido contrário de outros moradores locais, preenche a elementar de afetação da coletividade necessária para a tipificação da contravenção penal de perturbação do sossego alheio; e
(ii)
estabelecer se a ausência de aferição técnica por decibelímetro enseja dúvida razoável apta a justificar a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A contravenção penal tipificada no artigo 42 do Decreto-Lei nº 3.688/41 possui como objeto jurídico a proteção da paz pública, sendo a coletividade o sujeito passivo da conduta ilícita.

6. O preenchimento do tipo penal exige que a perturbação do sossego ou do trabalho atinja uma multiplicidade indeterminada de indivíduos, não se configurando a infração penal quando a conduta atinge estritamente uma única pessoa ou um núcleo familiar considerado de forma isolada. Alinhada a essa diretriz, a recente jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assenta que
"a contravenção prevista no art. 42 da Lei das Contravencoes Penais tutela a paz pública, exigindo, para sua configuração, a demonstração de que a conduta tenha efetivamente perturbado o sossego de um número indeterminado de pessoas, não bastando o incômodo restrito a indivíduos determinados"
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00014508420238130696, Relª. Desª. Âmalin Aziz Sant'Ana, Julgado em 05/02/2026).

7. No caso concreto, os elementos de prova judicializados demonstram que a insatisfação com os ruídos gerados limitou-se exclusivamente aos moradores da residência vizinha, não havendo relatos ou reclamações de outros vizinhos da localidade. Esse cenário de restrição subjetiva conduz à atipicidade material da conduta, tal como decidido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná, ao firmar que
"o bem jurídico tutelado pelo art. 42, III, da Lei de Contravencoes Penais é a paz pública, exigindo-se que a perturbação atinja a coletividade, e não apenas uma vítima isolada. (...) A perturbação de sossego não se configura pelo mero ato de deixar o som alto, mas sim pela perturbação que este som cause à coletividade. Assim sendo, o som alto, por si só, não configura a contravenção penal, quando não há outras vítimas ouvidas em juízo"
(TJ-PR - Apelação Criminal: 0020920-75.2023.8.16.0031, Relª. Juíza Gisele Lara Ribeiro, Julgado em 07/03/2026).

8. A defesa acostou robusta declaração de boa conduta subscrita por mais de uma dezena de moradores antigos da mesma rua, os quais atestaram expressamente que o réu é pessoa tranquila e bem quista, sem qualquer histórico que desabone sua conduta perante a comunidade local.

9. Soma-se a isso o fato de inexistir nos autos qualquer medição técnica ou laudo pericial oficial realizado com equipamento específico (decibelímetro) apto a aferir se as emissões sonoras do réu efetivamente ultrapassaram os limites regulamentares estabelecidos na norma NBR 10151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

10. Diante da ausência de demonstração cabal de que a conduta do réu tenha de fato vulnerado o sossego da coletividade local, e pairando dúvida objetiva quanto à abusividade do volume do som, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

11. Assim, agiu com acerto o Juízo de origem ao julgar improcedente a pretensão punitiva do Estado, devendo a r. sentença absolutória ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

12. Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que absolveu o réu FRANCISCO VALDEIR DE SOUZA.

13. Por força da derrota recursal da parte recorrente, deixa-se de condenar o Ministério Público do Estado do Espírito Santo no pagamento das custas processuais, haja vista que o Estado não pode ser condenado em custas por força da isenção prevista expressamente no art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. De igual modo, descabe a condenação em honorários advocatícios em sede de ação penal pública, restando afastada a aplicação de penalidade pecuniária por sucumbência institucional.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)